Tribunal: STM
Processo: 7000376-73.2020.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE
COM O OFICIALATO (RDIIO). JULGAMENTO ÉTICO E MORAL AUTORIZADO E DETERMINADO PELO
TEXTO CONSTITUCIONAL. INSTITUTO COMPATÍVEL COM A VITALICIEDADE DO OFICIAL DAS
FORÇAS ARMADAS. PENSÃO MILITAR DECORRENTE DA PERDA DO POSTO. MATÉRIA DE
NATUREZA CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). PENA PERPÉTUA.
INEXISTÊNCIA. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART.
28 DA LEI 6.880/80. ADEQUADO À MORALIDADE E À DISCIPLINA (ARTS. 37 E 142, AMBOS DA
CF/88). RISTM. FUNDAMENTO DE VALIDADE EXTRAÍDO DO ART. 96, I, A, DA CF/88. PREVALÊNCIA
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRÁTICA DE TRÁFICO MAJORADO PELA UTILIZAÇÃO
DE ARMA DE FOGO. LUGAR DO CRIME. INTERESTADUAL. MENOSPREZO AOS VALORES MILITARES,
AO DEVER, AO PUNDONOR E AO DECORO DA CLASSE. POSTO DE OFICIAL SUPERIOR UTILIZADO
PARA ENCOBRIR O CRIME. DESCOMPASSO COM OS VALORES ÉTICOS E MORAIS. MILITAR DA
RESERVA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO COM AS FORÇAS ARMADAS. DEVER DE FIDELIDADE À
PÁTRIA ATÉ COM O SACRIFÍCIO DA PRÓPRIA VIDA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DE POSTO
E DE PATENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. A declaração de indignidade e de incompatibilidade para com o Oficialato, com a consequente
perda do posto e da patente, é julgamento ético e moral autorizado e determinado pelo próprio
Texto Constitucional - art. 142, § 3°, V e VI, da CF/88 -, estando harmônico, em contrapeso, com
a garantia da vitaliciedade do Oficial das Forças Armadas.
2. A competência do STM está delimitada na CF/88, a qual não abarca analisar a validade da
pensão militar recebida em decorrência da perda do posto e da patente, oriunda do instituto da
morte civil, por tratar de matéria de natureza civil.
3. A pena de Perda do Posto e da Patente não possui caráter perpétuo, tampouco perfaz o seu
efeito principal. Trata-se de complemento à Decisão proferida por outro órgão da Justiça, o qual,
ante a garantia dos Oficiais das Forças Armadas e diante da competência originária do STM, não
pode aplicar os reflexos secundários da sentença penal condenatória.
4. O art. 28 da Lei n° 6.880/80 exemplifica os preceitos éticos dos militares, estando
perfeitamente recepcionado pela CF/88. A Norma Maior impõe, aos agentes do Estado, a
obrigatoriedade e o dever de exercer as suas funções com impessoalidade, moralidade e
conforme a legalidade - art. 37 da CF/1988. No que tange aos militares, o ordenamento exerce
maior rigor, aduzindo o dever de respeitarem a Hierarquia e a Disciplina, Princípios basilares das
Forças Armadas - art. 142 da CF/1988.
5. A CF/88, ao prever a Representação de Indignidade e de Incompatibilidade para com o
Oficialato, não esmiuçou o rito processual. O Estatuto dos Militares informa as causas de perda
do posto e da patente e as suas consequências, sem positivar o procedimento. Visando garantir
o Contraditório e a Ampla Defesa, o STM regulamentou a sua marcha processual. Para tanto,
normatizou o feito em sede do RISTM, o qual está diretamente respaldado pela Constituição -
art. 96, inciso I, a, da CF/88.
6. A traficância, o emprego de arma de fogo e o transporte do material ilícito de um estado para
outro da Federação evidenciam acentuado caráter antiético e imoral. Condutas dessa gravidade
vilipendiam os preceitos exigíveis dos militares, repercutindo na ofensa ao pundonor e ao decoro
da classe. O dever de fidelidade do Oficial do Exército alcança toda a sociedade, a qual luta contra
a destruição, familiar e espiritual, provocada pelo consumo de drogas.
7. A conduta de desvirtuar a condição de Coronel do Exército para acobertar a prática de crime
configura extremo descompasso com as virtudes militares, as quais, desde a formação, são
introduzidas naqueles que optam pela Carreira das Armas.
8. O Militar mantém, cumpridas as suas obrigações, a condição de integrante das Forças Armadas
até o final da sua vida. Mesmo após a passagem para a reserva, continua vinculado às Forças
Armadas, podendo ser convocado a qualquer momento - art. 3°, § 1°, "a", III, da Lei n° 6.680/80.
Esta situação decorre do juramento de defender o Brasil até com o sacrifício da própria vida.
9. A Representação para Declaração de Indignidade e Incompatibilidade para com o Oficialato
será, sempre, processo muito doloroso. Significa julgar para "cortar na própria carne". Porém, de
outra forma, traduz-se na depuração dos recursos humanos da Força; no incentivo às boas
condutas que se adequam à moral e à ética; e na valorização da qualidade e dos atributos que
sustentam a credibilidade das nossas instituições armadas. Ao expurgarmos os desajustados, a
Instituição purifica-se, fortalece-se e premia aqueles que, honestamente, dedicam a vida ao
engrandecimento da Pátria brasileira. Nem sempre perder é perder. Por vezes, perder é,
também, ganhar.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000376-73.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: RICARDO COUTO LUIZ
ADVOGADOS: WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB: RJ182038) E
RAFAEL CARVALHO FULGÊNCIO (OAB: RJ231751)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/04/2021 a 08/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
Representação formulada pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, para declarar o
Cel R/1 Ex RICARDO COUTO LUIZ indigno para o oficialato, determinando a perda
de seu posto e de sua patente ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal/88 e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80, nos termos do
voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000376-
73.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO: CEL R/1 RICARDO COUTO LUIZ.
ADVOGADOS: WASHINGTON LUIS DA CONCEIÇÃO CARVALHO E RAFAEL CARVALHO
FULGÊNCIO.

EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO (RDIIO). JULGAMENTO ÉTICO E MORAL
AUTORIZADO E DETERMINADO PELO TEXTO CONSTITUCIONAL. INSTITUTO
COMPATÍVEL COM A VITALICIEDADE DO OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS. PENSÃO
MILITAR DECORRENTE DA PERDA DO POSTO. MATÉRIA DE NATUREZA CIVIL.
INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). PENA PERPÉTUA.
INEXISTÊNCIA. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. DETERMINAÇÃO
CONSTITUCIONAL. ART. 28 DA LEI 6.880/80. ADEQUADO À MORALIDADE E À
DISCIPLINA (ARTS. 37 E 142, AMBOS DA CF/88). RISTM. FUNDAMENTO DE VALIDADE
EXTRAÍDO DO ART. 96, I, A, DA CF/88. PREVALÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. PRÁTICA DE TRÁFICO MAJORADO PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO.
LUGAR DO CRIME. INTERESTADUAL. MENOSPREZO AOS VALORES MILITARES, AO
DEVER, AO PUNDONOR E AO DECORO DA CLASSE. POSTO DE OFICIAL SUPERIOR
UTILIZADO PARA ENCOBRIR O CRIME. DESCOMPASSO COM OS VALORES ÉTICOS E
MORAIS. MILITAR DA RESERVA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO COM AS FORÇAS
ARMADAS. DEVER DE FIDELIDADE À PÁTRIA ATÉ COM O SACRIFÍCIO DA PRÓPRIA
VIDA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DE POSTO E DE PATENTE. DECISÃO
UNÂNIME.
1. A declaração de indignidade e de incompatibilidade para com o Oficialato, com a
consequente perda do posto e da patente, é julgamento ético e moral autorizado e
determinado pelo próprio Texto Constitucional ̶ art. 142, § 3°, V e VI, da CF/88 ̶ ,
estando harmônico, em contrapeso, com a garantia da vitaliciedade do Oficial das
Forças Armadas.
2. A competência do STM está delimitada na CF/88, a qual não abarca analisar a
validade da pensão militar recebida em decorrência da perda do posto e da patente,
oriunda do instituto da morte civil, por tratar de matéria de natureza civil.
3. A pena de Perda do Posto e da Patente não possui caráter perpétuo, tampouco
perfaz o seu efeito principal. Trata-se de complemento à Decisão proferida por outro
órgão da Justiça, o qual, ante a garantia dos Oficiais das Forças Armadas e diante da
competência originária do STM, não pode aplicar os reflexos secundários da sentença
penal condenatória.
4. O art. 28 da Lei n° 6.880/80 exemplifica os preceitos éticos dos militares, estando
perfeitamente recepcionado pela CF/88. A Norma Maior impõe, aos agentes do
Estado, a obrigatoriedade e o dever de exercer as suas funções com impessoalidade,
moralidade e conforme a legalidade ̶ art. 37 da CF/1988. No que tange aos militares,
o ordenamento exerce maior rigor, aduzindo o dever de respeitarem a Hierarquia e a
Disciplina, Princípios basilares das Forças Armadas - art. 142 da CF/1988.
5. A CF/88, ao prever a Representação de Indignidade e de Incompatibilidade para
com o Oficialato, não esmiuçou o rito processual. O Estatuto dos Militares informa as
causas de perda do posto e da patente e as suas consequências, sem positivar o
procedimento. Visando garantir o Contraditório e a Ampla Defesa, o STM
regulamentou a sua marcha processual. Para tanto, normatizou o feito em sede do
RISTM, o qual está diretamente respaldado pela Constituição - art. 96, inciso I, a, da
CF/88.
6. A traficância, o emprego de arma de fogo e o transporte do material ilícito de um
estado para outro da Federação evidenciam acentuado caráter antiético e imoral.
Condutas dessa gravidade vilipendiam os preceitos exigíveis dos militares,
repercutindo na ofensa ao pundonor e ao decoro da classe. O dever de fidelidade do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775
Oficial do Exército alcança toda a sociedade, a qual luta contra a destruição, familiar
e espiritual, provocada pelo consumo de drogas.
7. A conduta de desvirtuar a condição de Coronel do Exército para acobertar a prática
de crime configura extremo descompasso com as virtudes militares, as quais, desde a
formação, são introduzidas naqueles que optam pela Carreira das Armas.
8. O Militar mantém, cumpridas as suas obrigações, a condição de integrante das
Forças Armadas até o final da sua vida. Mesmo após a passagem para a reserva,
continua vinculado às Forças Armadas, podendo ser convocado a qualquer momento
— art. 3°, § 1°, "a", III, da Lei n° 6.680/80. Esta situação decorre do juramento de
defender o Brasil até com o sacrifício da própria vida.
9. A Representação para Declaração de Indignidade e Incompatibilidade para com o
Oficialato será, sempre, processo muito doloroso. Significa julgar para "cortar na
própria carne". Porém, de outra forma, traduz-se na depuração dos recursos humanos
da Força; no incentivo às boas condutas que se adequam à moral e à ética; e na
valorização da qualidade e dos atributos que sustentam a credibilidade das nossas
instituições armadas. Ao expurgarmos os desajustados, a Instituição purifica-se,
fortalece-se e premia aqueles que, honestamente, dedicam a vida ao
engrandecimento da Pátria brasileira. Nem sempre perder é perder. Por vezes, perder
é, também, ganhar.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a Representação formulada
pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, para declarar o Cel R/1 Ex RICARDO COUTO LUIZ indigno para o
oficialato, determinando a perda de seu posto e de sua patente ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal/88 e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80.

Brasília-DF, 8 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO: CEL R/1 RICARDO COUTO LUIZ.
ADVOGADOS: WASHINGTON LUIS DA CONCEIÇÃO CARVALHO E RAFAEL CARVALHO FULGÊNCIO.

RELATÓRIO

Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o
Oficialato formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar em desfavor do Coronel R/l do
Exército RICARDO COUTO LUIZ, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal
(CF/1988), c/c o art. 112 do RISTM, com vistas à perda de posto e de patente do Representado.
O pleito Ministerial encontra-se formulado nos termos seguintes:
"(...) 1. O Coronel da reserva do Exército RICARDO COUTO LUIZ foi processado e
condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ
inicialmente à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão pela prática de tráfico
interestadual de drogas, com emprego de arma de fogo, incorrendo no art. 33, caput,
c/c artigo 40, IV e V, da Lei 11.343/2006 (...) a qual foi redimensionada para 10 anos
de reclusão, em sede de apelação, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro (...).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775
2. O decreto condenatório transitou em julgado no dia 20 de maio de 2020, após o
esgotamento das vias de impugnação no Supremo Tribunal Federal.
3. No dia 26 de setembro de 2014, o representado e sua companheira foram presos
em flagrante pela Polícia Federal, na rodovia BR 040, na cidade de Duque de
Caxias/RJ, em barreira policia de rotina, quando viajavam de Campo Grande/MS com
destino ao Rio de Janeiro/RJ, pelo transporte de 351,4kg de maconha e pelo porte de
uma pistola calibre .380 e de 11 cartuchos de igual calibre, os quais se encontravam
no interior do automóvel que era conduzido pelo representado (...).
4. O oficial da reserva e a coautora transportavam grande quantidade de droga em
um automóvel preparado para ocultá-la, consoante conclusão do laudo de exame em
veículo terrestre, que consignou a existência de um 'compartimento criado sob a
forma de fundo falso entre o assoalho e os bancos do compartimento de passageiros'
(...)
5. Tanto da sentença (...) quanto do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro (...) não se pode tirar outra conclusão senão a de que o ora representado,
então militar de alta patente, aproveitava-se dessa condição para assegurar o êxito
do transporte interestadual de drogas que realizava na companhia de sua comparsa,
com quem matinha um relacionamento.
6. Aliás, o juízo de primeiro grau, na primeira fase de aplicação da pena, considerou
como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, 'tendo em vista a considerável
quantidade de entorpecente apreendida (superior a trezentos e cinquenta
quilogramas de maconha)' e a conduta social do ora representado, uma vez que ele
'se escondia atrás de sua patente, como se estivesse acima da lei e possuísse
prerrogativa absolutas que lhe concedessem o direito de livrar-se da ação dos
policiais no combate ao crime, revelando comportamento reprovável e incompatível
como aquele esperado de um militar de alta patente, que deveria dar exemplo de
respeito e obediência às leis aos demais entes institucionais (no caso, a Polícia
Federal)' (...).
7. Na dosimetria da pena, foram consideradas duas causas de aumento previstas no
art. 40 da Lei 11.343/2006, a saber, o emprego de arma de fogo (inc. IV), usada para
assegurar a posse da droga, e o tráfico interestadual (inc. V), tendo em vista a
transposição de fronteiras de Estados brasileiros, perpassando por conhecida rota do
tráfico (...)
8. Ressalta-se que a conduta do ora representado foi tão reprovável que repercutiu
nacionalmente, como se observa das seguintes notícias, publicadas em sítios
eletrônicos de jornais: 'Coronel do Exército é condenado por tráfico interestadual de
drogas', 'Coronel reformado do Exército é preso pela PF com 350 quilos de maconha'
e 'Coronel do Exército é preso com 350 quilos de maconha' [1].
9. Portanto, para além de caracterizar gravíssima infração penal, a conduta do
Coronel R/1 RICARDO COUTO LUIZ traduz-se em clara violação do dever de fidelidade
para com a instituição a que servia, o Exército Brasileiro.
10. O grau de censurabilidade das ações do representado é elevado em razão de ter
conduzido um veículo automotor com 351,4kg de maconha em seu interior, fazendo
uso de sua condição de militar de alta patente e ostentando farda do Exército no
interior do veículo para afastar suspeita na abordagem policial.
11. E o fato de ser integrante das Forças Armadas só agrava sua situação, uma vez
que dele jamais se esperaria conluio com esquema de tráfico interestadual, muito
menos que fosse flagrado enquanto transportava grande quantidade de droga em um
carro adaptado especificamente para esse fim.
12. Agindo dessa forma, o representado causou evidente prejuízo moral às Forças
Armadas, demonstrando carecer de sentimento do dever militar, e feriu a honra, o
decoro e o pundonor militares.
13. Nesse panorama, é certo que as ações do Coronel R/1RICARDO COUTO LUIZ
ferem frontalmente os preceitos éticos que devem sempre pautar a ação do militar,
esteja ele na ativa na reserva, na medida em que aqueles preceitos guardam relação
direta com a necessidade de adoção de comportamento moral e profissional
irrepreensíveis por parte de militares os quais devem agir de acordo com 'o
sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe', conforme preconiza o
art. 28 da Lei 6.880/1980 (...).".

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775

Em seu pleito, o Parquet juntou os seguintes documentos:
- Ofício 111-A2.3/A2/GabCmt Ex, de 8.10.21018, no qual o Gabinete do Comandante do Exército solicita
à Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) que ajuíze a Representação para Declaração de indignidade
para o Oficialato do representado, informando que o Comando do 1º Batalhão de Polícia do Exército (1º
BPE) foi intimado para realizar a sua transferência para estabelecimento prisional compatível com o
regime prisional fechado (Evento 1, Doc 2);
- Sentença de 1ª instância, a qual condenou o representado à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, IV e V, da Lei 11.343/2006 (Evento 1, Doc 3);
- Acórdão da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), no qual, por
unanimidade de votos, foi dado parcial provimento ao Recurso da Defesa do representado,
redimensionando a pena imposta em primeira instância para 10 (dez) anos de reclusão em regime
fechado e 800 (oitocentos) dias multa, no valor do mínimo legal (Evento 1, Doc 4); e
- Certidão de trânsito em julgado expedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), datada de 20.5.2020
(Evento 1, Doc 5).
Em 19.6.2020, à luz do disposto no art. 113, caput, do RISTM, este Relator determinou a citação do
Representado, a fim de apresentar defesa escrita (Evento 6).
Em 23.6.2020, a Carta de Ordem foi expedida para a citação do Representado (Evento 9).
Em 17.7.2020, a Defesa do Representado apresentou a Defesa escrita e juntou o instrumento de
procuração.
A manifestação defensiva apresentada admite a condenação noticiada na Representação formulada
pelo Parquet e o respectivo trânsito em julgado da Ação Penal. Apresenta como questões prejudiciais: a
impossibilidade constitucional da perda do posto e da patente e dos vencimentos, alegando que a
plenitude dos direitos e deveres do oficial jamais pode ser perdida e a nominada "morte ficta" não teria
amparo legal, caracterizando bis in idem; a inconstitucionalidade da perpetuidade da pena de perda do
posto e da patente ante o disposto no inciso XLVII do art. 5º da CF/1988; e a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que tratam da cassação do pagamento de proventos de Oficial da Reserva
Remunerada condenado à perda do posto e da patente, alegando tratar de direito adquirido e de ato
jurídico perfeito.
No mérito, a Defesa pleiteia a improcedência da Representação. Para tanto, afirma que o
Representado não se valeu da condição de militar para o cometimento do delito, mas agia como
empresário, tratando de assuntos relacionados à sua empresa de bancos recicláveis. Conclui pela
ausência de prejuízo moral para a Instituição e pela inexistência de ofensa aos preceitos estabelecidos no
art. 28 da Lei nº 6.880/80, alegando, por estar fora do serviço ativo, que não teria mais o dever de
fidelidade para com a Força. Por derradeiro, pleiteia, em caso de procedência da Representação, que esta
se restrinja à perda do status de oficial, sem atingir, porém, a remuneração percebida.
Em 16.9.2020, por intermédio de Despacho, determinei a realização de diligências para a juntada aos
autos dos seguintes documentos (Evento 18):
- as eventuais certidões de antecedentes penais e, quando for o caso, de execução criminal, emitidas
pela Justiça Militar da União (JMU), Justiça Federal comum e Justiça Estadual, tendo por referencial o local
de residência do Representado nos últimos 5 (cinco) anos;
- a íntegra das Folhas de Alterações do Representado, assinalando-se, se fosse o caso, as infrações de
natureza disciplinar, decorrentes de violação aos preceitos regulamentares (Comando do Exército); e
- a cópia, preferencialmente digitalizada, dos autos da Ação Penal nº 0017505-03.2014.8.19.0036, a
qual tramitou no âmbito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias e, sob o mesmo número,
como Apelação Criminal, perante o TJRJ.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775
Em 24.11.2020, determinei abertura de vista às partes para o conhecimento dos documentos juntados
à presente Representação (Evento 35).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
O Processo foi colocado em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e
julgado.
1. TEOR DA REPRESENTAÇÃO, ADMISSÃO E PROVIDÊNCIAS INICIAIS.
Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o
Oficialato formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar em desfavor do Coronel R/l do
Exército RICARDO COUTO LUIZ, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal
(CF/1988), c/c o art. 112 do RISTM, com vistas à perda de posto e de patente do representado.
2. A MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA
A Defesa do representado admitiu a condenação, mas apresentou, como questões prejudiciais: a
impossibilidade da perda do posto e da patente e dos vencimentos; a plenitude dos direitos do oficial; a
ilegalidade da "morte ficta"; e a inconstitucionalidade da pena perpétua de perda do posto e da patente,
bem como dos dispositivos atinentes à cassação do pagamento de proventos de Oficial.
No mérito, a Defesa pleiteia a improcedência da Representação, afirmando que o representado não se
valeu da condição de militar para cometer o delito; agiu como empresário; tratou de assuntos de sua
empresa; não houve prejuízo moral para a Instituição, nem ofensa aos preceitos estabelecidos no art. 28
da Lei nº 6.880/80; e, por estar na Reserva, não tem o dever de fidelidade ao Exército. Por derradeiro
pede, em caso de procedência da Representação, a restrição à perda do status de oficial, sem atingir a
remuneração.
Ressalta-se que as questões prejudiciais, algumas sugeridas pela Defesa como inconstitucionalidades,
serão tratadas no Mérito, por serem temas de "não recepção", ou seja, estão abarcadas pelo Direito
Material, logo estranhas à seara Processual.
A. PERDA DO POSTO, DA PATENTE E DOS PROVENTOS
O representado alega a impossibilidade de o Oficial das Forças Armadas perder o seu posto, a sua
patente e os seus vencimentos.
Como fundamento, ressalta a expressão "plenitude" presente na redação do inciso I do § 3° do art. 142
da CF/88. Segundo a Defesa, ao utilizar o termo, a Carta Magna vedou a perda do posto e da patente do
Oficial e, consequentemente, dos vencimentos.
O argumento do representado não prospera.
A Constituição Federal, em seu art. 142, § 3°, I, concede garantias ao Oficial das Forças Armadas, o
qual somente perderá o seu posto e a sua patente por meio de decisão de Tribunal competente.
Inexiste, entretanto, direitos absolutos. Nesse contexto, a própria Carta Magna excepcionou, prevendo
a possibilidade de o Oficial perder o posto e a patente quando condenado à pena privativa de liberdade
superior a 2 (dois) anos:
"Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e,
por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes,
além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com
ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de
paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998)
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade
superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao
julgamento previsto no inciso anterior;". (grifo nosso).
O citado dispositivo outorgou a este Tribunal Castrense a atribuição e, acima de tudo, o dever de
analisar se o Oficial, condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, mantém íntegros
os preceitos éticos e morais regentes da vida castrense.
Assim, à luz de nítida interpretação Constitucional, não prospera a alegação de que o termo "plenitude"
(inciso I do § 3° do art. 142 da CF/1988) obstaria a perda do posto e da patente.
Quanto ao corte dos vencimentos, trata-se de decorrência lógica da perda do posto. Uma vez que
extinto o vínculo jurídico do militar com o Poder Público, os motivos pelos quais a percepção do soldo se
justifica deixam de subsistir.
B. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL DA MORTE FICTA E DO POSSÍVEL BIS IN IDEM
A Defesa questiona o instituto da morte civil, alegando não possuir respaldo no ordenamento jurídico e
caracterizar bis in idem.
Malgrado a discussão trazida pela Defesa, a questão não integra a competência material desta Corte
Castrense. Este Tribunal possui competência estritamente delimitada na Constituição Federal, a qual não
abarca analisar a validade da pensão militar recebida em decorrência da perda do posto e da patente.
Ademais, a morte ficta não antecede o presente julgamento, sendo possível efeito dele.
Nesse sentido, o STM declinou da análise em outra Representação, sobre a constitucionalidade do art.
20 da Lei n° 3.765/60, por tratar de matéria cível. Observe-se a Ementa a seguir:
"Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato.
Preliminar de inconstitucionalidade. Art. 20 da Lei nº 3.765/60. Matéria
cível. Não conhecimento. Unanimidade. Tráfico internacional de entorpecentes.
Utilização de aeronave pertencente à Força Aérea Brasileira (FAB). Condenação no
Juízo Federal Criminal. Pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. Perda do
posto e da patente. Sem divergência de votos. Preliminar de
inconstitucionalidade do art. 20 da Lei nº 3.765/60. Matéria de natureza
cível, de competência da Justiça Federal comum, à luz do art. 109, inciso I,
da CF/88. Não conhecimento. Decisão unânime. Coronel da Reserva
Remunerada da FAB em comprovado envolvimento com o tráfico internacional de
entorpecentes, condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão e a 266
(duzentos e sessenta e seis) dias-multa, por Sentença proferida pela 6ª Vara Federal
Criminal da Sessão Judiciária do Rio de Janeiro, sujeita-se à perda do posto e da
patente, ex vi do art. 142, § 3º, inciso VII, da Constituição Federal de 1988,
disciplinado pelo art. 120, inciso I, do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80).
Malferidos o pundonor militar e o decoro da classe, e abalada a retidão de conduta
esperada de um Oficial das Forças Armadas, a avaliação do panorama fático que
ensejou sua condenação criminal, fortalece a convicção de merecer o representado o
estigma de indigno para com o oficialato. Representação acolhida para declarar a
indignidade do representado para com o oficialato e determinar a perda de seu posto
e de sua patente. Decisão unânime". (grifo nosso).
(STM. Representação para a Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº
0000141-41.2014.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Data de Julgamento: 3.12.2015, Data de Publicação: 11.2.2016)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775
Assim, com fundamento no art. 124 da CF/1988, a validade do instituto da "morte ficta", sequer deve
ser analisada por este Tribunal.
C. INCONSTITUCIONALIDADE DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
A Defesa alega que a perda do posto e da patente é inconstitucional, por tratar de pena perpétua,
vedada pelo art. 5°, XLVII, b, da CF/88.
Como dito, além de tratar de tema atinente a não recepção, o representado carece de razão.
O art. 5°, XLVII, b", da CF, veda, de fato, a perpetuidade das penas. Ocorre que, no presente caso, a
declaração de indignidade e de incompatibilidade com o Oficialato, com a consequente perda do posto e
da patente, é julgamento ético e moral, autorizado e determinado pelo próprio Texto Constitucional,
conforme positivado no art. 142, § 3°, V e VI, da CF/1988.
Além disso, a representação não é a pena em si, mas complemento à Decisão proferida por outro
órgão da Justiça, o qual, ante a garantia dos Oficiais das Forças Armadas e diante da competência
originária deste Tribunal Castrense, foi impedido de aplicar os efeitos secundários da sentença penal
condenatória (art. 92, I, do CP).
A perda do posto e da patente é situação similar às penas de perda do cargo público impostas aos
agentes da administração por sentença penal condenatória (art. 92, I, do CP), bem como às sanções civis
de perda do cargo público em decorrência de ato de improbidade administrativa (art. 12 da Lei n°
8.429/92) ou às sanções administrativas de demissões presentes em diversos estatutos de servidores.
Em nenhum destes casos, a perpetuidade da pena é questionada.
Este Tribunal Castrense reconhece a constitucionalidade da declaração de incompatibilidade com o
Oficialato e da perda do Posto e da Patente. Observe-se julgado nesse sentido:
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE. ESTELIONATO. 1º Tenente-do-Exército
condenado pelo crime de estelionato por ter habilitado sua mãe, utilizando-se de seu
nome de solteira, em processo administrativo, com o fito de receber pensão militar, o
que de fato ocorreu, no montante de R$ 107.811,24 (cento e sete mil, oitocentos e onze
reais e vinte e quatro centavos), quando ostentava condição de Chefe da Subseção de
Pensionista da SIP/2. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada haja vista que os
argumentos aduzidos - não cumprimento da pena em regime inicial aberto, tempo de
prisão e desrespeito aos direitos do representado - não guardam qualquer relação com a
condenação e os motivos ensejadores da Representação para declaração de
indignidade. No mérito, Representação deferida, por unanimidade, em razão de, além
de ser inadmissível a prática de estelionato por oficial das Forças Armadas, o
representado sofreu nova condenação, transitada em julgado em 03 de agosto de 2007,
o que confirma sua indignidade para o oficialato.".
(STM. Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 11-
32.2006.7.00.0000/DF. Relator Ministro Alte Esq Marcos Augusto Leal de Azevedo. Julg.:
4.5.2010. Public.: 4.6.2010).
Dessa forma, a perda do posto e da patente tem pleno amparo no art. 142, § 3°, incisos VI e VII, da
CF/1988.
D. DISPOSITIVOS LEGAIS ATINENTES À PENSÃO MILITAR, AOS VALORES MILITARES E À
CASSAÇÃO DO PAGAMENTO DE PROVENTOS.
A Defesa questiona a constitucionalidade do art. 20 da Lei n° 3.765/60, do art. 5° do Decreto n°
49.096/60, do art. 28 da Lei n° 6.680/80 e dos arts. 112 e 113 do RISTM.
Os dispositivos questionados possuem as seguintes redações:
Lei n° 3.765/60:
Art. 20. O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte
obrigatório da pensão militar, que perder posto e patente deixará aos seus
beneficiários a pensão militar correspondente ao posto que possuía, com valor
proporcional ao tempo de serviço. (Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775
Parágrafo único. Nas mesmas condições referidas no caput deste artigo, a praça
contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço expulsa ou não
relacionada como reservista por efeito de sentença ou em decorrência de ato da
autoridade competente deixará aos seus beneficiários a pensão militar
correspondente à graduação que possuía, com valor proporcional ao tempo de
serviço. (Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019)
Decreto n° 49.096/60
Art 5º O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte
obrigatório da pensão militar, que perder pôsto e patente, deixará a seus
beneficiários a pensão militar para que tiver contribuído.
§ 1º Nas mesmas condições, a praça contribuinte da pensão militar, com mais de 10
(dez) anos de serviço expulsa e não relacionada como reservista, por efeito de
sentença ou em virtude de um ato de autoridade competente, deixará aos seus
beneficiários a pensão militar para que tiver contribuído.
§ 2º O pagamento da pensão a que se refere êste artigo será suspenso e o processo
que lhe deu origem arquivado definitivamente, desde que o militar considerado
obtenha reabilitação plena e total, que lhe assegure as prerrogativas do pôsto ou
graduação, inclusive o recebimento dos proventos ou vencimentos dos quais serão
descontadas as quantias pagas a título de pensão aos seus beneficiários.
§ 3º À praça da reserva remunerada ou reformada aplica-se também o dispôsto nêste
artigo.
Lei n° 6.880/80 - Estatuto dos Militares.
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos
subordinados;
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de
cooperação;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
X - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer
natureza;
XI - acatar as autoridades civis;
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educação;
XV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de
família modelar;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que
não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais
de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
XVIII - abster-se, na inatividade, do uso das designações hierárquicas:
a) em atividades político-partidárias;
b) em atividades comerciais;
c) em atividades industriais;
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos
ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente
autorizado; e
e) no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775
Administração Pública; e
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.

REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM) - 1ª Edição

Art. 112 - Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja
condenado o Oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois
anos, o Procurador-Geral da Justiça Militar formulará Representação para que o
Tribunal julgue se o representado é indigno ou incompatível para com o oficialato.
Art. 113 - Recebida, autuada e distribuída a Representação, o Relator mandará citar o
sentenciado para, no prazo de dez dias, apresentar defesa escrita.
§ 1º - Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, sem apresentação da defesa
escrita, o Ministro-Relator solicitará a designação de um Defensor Público para que a
apresente, em igual prazo.
§ 2º - Restituídos os autos pelo Revisor, o Ministro-Relator os colocará em mesa para
julgamento.
§ 3º - Anunciado o julgamento pelo Presidente, fará o Relator a exposição do feito e,
depois de ouvido o Revisor, será facultada às partes a sustentação oral.
Além disso, questiona a constitucionalidade dos dispositivos legais que tratam da cassação do
pagamento de proventos de Oficial da Reserva Remunerada, sob o argumento de afronta ao direito
adquirido e ao ato jurídico perfeito.
Em relação aos dispositivos que regulamentam a pensão militar (art. 20 da Lei n° 3.765/60 e art. 5° do
Decreto n° 49.096/60), a alegação não perfaz a competência deste Tribunal.
Esses artigos tratam de consequências jurídicas da declaração de indignidade e incompatibilidade para
com o Oficialato. Por ser matéria de natureza civil, o julgamento da legalidade e da recepção desses
dispositivos fugiria da competência constitucional deste Tribunal.
Repise-se o julgado, anteriormente colacionado, no qual a PGJM questionava a constitucionalidade do
art. 20 da Lei n° 3.765/60 (STM. Representação para a Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº
0000141-41.2014.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
3.12.2015, Data de Publicação: 11.2.2016).
O art. 28 da Lei n° 6.880/80 estabelece os preceitos éticos dos militares, o qual se coaduna
perfeitamente com a Constituição Federal.
A Norma Maior impõe a todos os agentes do Estado o dever de exercer as suas funções com
impessoalidade, moralidade e de acordo com a legalidade, conforme se extrai do art. 37 da CF/1988.
No que tange aos militares, além dos valores citados anteriormente, o ordenamento impõe maior rigor
de conduta. A CF/1988 atribui, por meio do seu art. 142, o dever de respeitarem a Hierarquia e a
Disciplina, o que pressupõe a existência de preceitos rígidos àqueles que integram a carreira das armas.
Nessa toada, ainda no Capítulo das Forças Armadas, o Constituinte atribui à lei ordinária a missão de
dispor sobre os direitos, os deveres e as prerrogativas dos militares, conforme o art. 142, § 3°, inciso X,
da CF/1988:
"Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e,
por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes,
além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a
estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os
direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais
dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775
cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra." (grifo nosso).
Esse dispositivo constitucional embasa a recepção do art. 28 da Lei n° 6.880/80 pela CF/88.
No tocante ao questionamento dos arts. 112 e 113, ambos do RISTM, ressalta-se que a alegação da
parte diz respeito à antiga redação. Os artigos foram reproduzidos nos arts. 115 e 116 da atual redação
do RISTM.
Esses referidos dispositivos encontram respaldo no ordenamento.
A Constituição Federal, ao prever a Representação de Indignidade e de Incompatibilidade para com o
Oficialato, não especificou o rito processual.
O Estatuto dos Militares, por sua vez, limitou-se a informar as causas de perda do posto e da patente e
as suas consequências, mas, da mesma forma, não positivou o procedimento.
Visando garantir o Contraditório e a Ampla defesa, restou a este Tribunal regulamentar a forma pela
qual o processo deveria tramitar. Para tanto, utilizou-se do Regimento Interno, diploma que extrai o seu
fundamento de validade diretamente da Constituição - art. 96, inciso I, a, da CF/1988.
O art. 113 do RISTM é norma de caráter primário, a qual atende aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, positivados no art. 5°, inciso LV, da CF/1988, pois oportuniza a manifestação da parte e a
produção de provas.
Por sua vez, o art. 112 do RISTM tão somente reproduz os incisos V e VI do art. 142 da CF, logo tem
nítido amparo sistemático.
No tocante à cassação dos proventos por suposta afronta ao ato jurídico perfeito, o tema também não
merece prosperar.
Como exaustivamente pontuado, a perda do posto e da patente possui previsão constitucional e,
portanto, está coerente com o Ordenamento Jurídico Brasileiro.
Em assim sendo, o art. 20 da Lei n° 3.765/60, o art. 5° do Decreto n° 49.096/60, o art. 28 da Lei
6.880/80, os arts. 115 e 116, ambos do RISTM, e os dispositivos atinentes à cassação do pagamento de
proventos de Oficial da Reserva Remunerada estão plenamente vigentes e de acordo com o
ordenamento, inexistindo qualquer notícia em contrário nos demais ramos do Poder Judiciário,
competentes para analisar e julgar essas matérias.
3. OS DADOS FUNCIONAIS DO REPRESENTADO E OUTRAS INFORMAÇÕES
Tecem-se breves considerações acerca do histórico de dados, com ênfase no campo comportamental,
relativo ao representado.
O militar ingressou nas fileiras do Exército em 1974 na Escola Preparatória de Cadetes do Exército -
EsPCEx. Em 1977, após êxito naquele Estabelecimento de Ensino, foi matriculado na Academia Militar das
Agulhas Negras - AMAN, sendo, no ano de 1980, ao final do curso, declarado Aspirante a Oficial do
Serviço de Intendência. Após, foi classificado no 3° Regimento de Carros de Combate (3º RCC), na cidade
de Ponta Grossa - PR.
Reportando-se às Folhas de Alterações acostadas aos autos, em seu desfavor, há investigação criminal,
iniciada em 1986, por suposta prática de crime de Receptação (art. 254 - CPM), a qual acabou cominando
na abertura de Processo de Justificação. Ao final do processo, no entanto, o militar foi considerado
justificado.
Para a presente análise, no entanto, interessam os reflexos éticos e morais para a condição de
reservista do Exército, após a condenação proferida pelo Juízo da Comarca de Duque de Caxias/RJ, a qual
lhe imputou a prática do crime de tráfico de drogas majorado pela utilização de arma de fogo e pelo
tráfico interestadual (art. 33, caput, c/c art. 44, V e VI, todos da Lei n° 11.343/06).
4. A ABORDAGEM RELATIVA À REPRESENTAÇÃO
Após esta abordagem inicial, aprecia-se o cerne da presente Representação.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775
O Cel RICARDO restou condenado pela Justiça Estadual do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Penal n°
0017505-03.2014.8.19.0036, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Duque de
Caxias/RJ, à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e multa de 840
(oitocentos e quarenta) dias-multa, à razão unitária mínima, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput, c/c o art. 40, incisos IV e V, da Lei n° 11.343/06.
Os fatos ensejadores da condenação penal em apreço envolvem a prática de tráfico de drogas,
majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo fato de ser interestadual.
O Ministério Público do RJ narrou, na Denúncia, que a Polícia Federal, durante bloqueio policial em
Duque de Caxias/RJ, abordou o militar, o qual se deslocava de Campo Grande/MS para a cidade do Rio de
Janeiro/RJ.
Durante o procedimento de vistoria, os Policiais Federais encontraram 351,4 kg (trezentos e cinquenta
e um quilogramas e quatrocentos gramas) de maconha, uma Pistola .380 e 11 cartuchos de igual calibre.
Ao final do Processo, a Justiça comum condenou o militar pelo grave crime narrado na Denúncia.
a. A descrição da conduta do representado extraída dos julgados condenatórios e outras considerações:
Para o julgamento desta Representação, destacam-se os seguintes pontos extraídos da Sentença
proferida pela Justiça Estadual do Rio de Janeiro:
"(...) Dos relatos dos policiais federais ouvidos em juízo (Rodrigo Lins Lourenço, Luis
Felipe de Barros Félix e Alexandre Finkelstein) extraem-se os seguintes pontos em
comum:
(...)
3) o acusado Ricardo demonstrou desde o início muito nervosismo e agressividade,
tentando evitar ao máximo que os policiais verificassem o interior do veículo,
inclusive valendo-se de sua patente militar (de coronel da reserva) para evitar a acuo
dos policiais federais;
(...)
6) a farda do acusado Ricardo encontrava-se posicionada de forma visível e ostensiva
no micro-ônibus, pendurada em um cabide, de modo que era vista por qualquer
pessoa de fora do veículo, destacando-se que a farda estava situada justamente em
cima do compartimento em que estava oculto o material entorpecente: 7) o local de
onde os acusados provieram (no Estado do Mato Grosso do Sul) é rota conhecida da
polícia de entrada e distribuição de entorpecente no país.
(...)
Na verdade, o que se extrai dos autos é que o acusado, aproveitando-se de sua
condição de militar da reserva (com a alta patente de coronel) era utilizado pelo
tráfico de drogas como importante instrumento de distribuição de entorpecentes no
estado do Rio de Janeiro, pois sua condição de militar o colocava à margem de
qualquer suspeita e praticamente anulava a possibilidade de prejuízos para o grupo
criminoso do qual era um dos componentes (situação que inclusive explica a enorme
quantidade de material entorpecente apreendida, superior a trezentos e cinquenta
quilogramas de maconha, dada a alta confiança que lhe era depositada pelos
fornecedores da droga).
A prova disto é que, conforme afirmado pelos policiais federais, o acusado Ricardo
ostentava visivelmente sua farda no interior do micro-ônibus (justamente no setor do
veículo em que estava oculto o material entorpecente), tornando-se visível que
utilizava tal atributo (o de ser militar da reserva) a favor do tráfico, o que dificultava
suo identificação e o tornava importante peça no grupo criminoso a que pertencia.
A causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso IV, da lei 11.343/06 restou
devidamente descrita pelos policiais e materializada peia laudo colacionado aos
autos, que atesta a eficácia e potencialidade lesiva do armamento respectivo que
estava em poder do acusado Ricardo, afastando-se, por conseguinte, qualquer dúvida
no sentido de que o aludido armamento estava sendo utilizado como meio de
intimidação difusa e coletiva pelos réus para a prática do delito em exame.
A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06, restou
igualmente comprovada, eis que transportavam as drogas de um estado da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775
federação (Mato Grosso da Sul) para outro (Rio de Janeiro), preenchendo-se, assim, a
figura prevista no inciso quinto do artigo 40 da lei 11.343/06. (...)"

O fato de o representado ter utilizado a condição de militar das Forças Amadas para perpetrar o
crime foi levado em consideração pelo Magistrado por ocasião da dosimetria da pena:

"(...) O exame do comportamento do acusado no meio social (ou seja, sua conduta
social) também lhe é desfavorável, eis que se escondia atrás de sua patente, como se
estivesse acima da lei e possuísse prerrogativas absolutas que lhe concedessem o
direito de "livrar-se" da ação dos policiais no combate ao crime, revelando
comportamento reprovável e incompatível com aquele esperado de um militar de alta
patente, que deveria dar exemplo de respeito e obediência as leis aos demais entes
institucionais (no caso, a Polícia Federal). Registre-se que os policiais declararam em
uníssono que o acusado Ricardo demonstrou grande agressividade no momento da
prisão, o que, de certa formo, foi corroborado no relato da ré Marinete, que declarou
que já foi agredida por ele em várias ocasiões (...)"
No Acórdão do TJRJ, os mesmos e nefastos aspectos foram considerados:

"(...) Quanto à prova oral produzida, esta foi contundente, tendo os policiais federais
Alexandre Finkelstein e Luis Felipe de Barros Félix, responsáveis pela prisão
em flagrante dos acusados, narrado, em juízo, de forma coesa, que realizavam uma
blitz/barreira na Rodovia BR-040, nas proximidades do pedágio, com o objetivo de
flagrarem veículos efetuando o transporte de entorpecentes, tendo os policiais
destacado que a operação contava inclusive com um cão farejador adestrado para
encontrar drogas; que os réus estavam no interior de um micro-ônibus (da
marca Renault, modelo Master Eurolaf), o qual estava sendo conduzido pelo
réu Ricardo; que o acusado Ricardo demonstrou desde o início muito
nervosismo e agressividade, tentando evitar ao máximo que os policiais
verificassem o interior do veículo, inclusive valendo-se de sua patente
militar de coronel da reserva para tentar evitar a busca pelos policiais
federais; que o cão farejador sinalizou que havia material entorpecente no veículo
ocupado pelos réus; que os policiais vistoriaram o automóvel e, ao quebrarem um
compartimento do micro-ônibus, observaram a existência de um fundo falso no
automóvel em que estava o material entorpecente de quantidade superior a
trezentos e cinquenta quilos de maconha; que também foi encontrada uma arma de
fogo no interior do veículo; que a arma possuía registro irregular; que a farda do
acusado Ricardo encontrava-se posicionada de forma visível pendurada em
um cabide, de modo que era vista por qualquer pessoa de fora do veículo;
destacaram os policiais que a farda estava localizada justamente em cima
do compartimento em que se encontrava oculto o material entorpecente;
que o local de onde os acusados provieram (no Estado do Mato Grosso do
Sul) é conhecida da polícia como rota de entrada e distribuição de
entorpecente no país. (fls. 410 e 444) (...)". (Grifo nosso).
Mais adiante, o Acórdão ainda fundamenta:
"(...) Considera-se, ainda, que os policiais federais foram peremptórios em esclarecer
a dinâmica da operação que prendeu em flagrante os apelantes, narrando inclusive o
nervosismo do acusado que tentou impedir a vistoria do veículo ao se apresentar
como Coronel do Exército. (...)"
Ressalta-se a análise realizada pelo TJRJ acerca da aplicabilidade do § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06:
"(...) No caso sub examine, a despeito de os acusados serem primários e de bons
antecedentes (FAC às fls. 674/676 e 677/678), é de se atentar para a grande
quantidade de entorpecentes com eles apreendida, trazida de outro Estado, em
notória rota de tráfico de drogas, provas indeléveis de que eles se dedicavam
à atividade criminosa, não preenchendo, então, os requisitos para a incidência do
redutor em questão. (...)" (Grifo nosso).
Da Decisão do TJRJ, houve Recurso Especial para o STJ e, posteriormente, Recurso Extraordinário para

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775
o STF, os quais foram inadmitidos. Assim, a Decisão do TJRJ foi mantida, modificando apenas a perda do
cargo público diante do teor do art. 142 da CF.
b. Considerações sobre os Aspectos Comportamentais Violados pelo representado:
As condutas praticadas pelo Cel RICARDO revelam claro atentado aos preceitos éticos regentes da vida
em sociedade. O representado foi condenado na Justiça comum a cumprir a gravíssima pena de 10 (dez)
anos de privação de sua liberdade, pela prática de crime equiparado a hediondo.
Se há desobediência aos preceitos que regem a vida em sociedade, as violações aos valores
castrenses são ainda maiores.
O crime de tráfico é duramente combatido pelo Estado brasileiro, mediante a publicação de diplomas
legais, a tipificação de crimes de perigo abstrato e de penas rigorosas, a atuação policial e a
jurisprudência dos Tribunais.
No âmbito desta Corte Castrense, cita-se caso de Oficial que perdeu o seu posto e a sua patente por
condenação pela prática desse mesmo crime:
"EMENTA. REPRESENTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA
DECLARAR OFICIAL INDIGNO OU INCOMPATIVEL PARA COM O OFICIALATO.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO EM FACE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. Major da reserva da Aeronáutica,
condenado pela justiça comum à pena de 16 anos de reclusão, e 266 dias-multa, pela
prática de tráfico internacional de drogas e associação criminosa, em regime fechado,
por ter se aproveitando da sua condição de oficial da Aeronáutica, promovendo e
monitorando o transporte de 32,960 Kg de cocaína, alocada no interior de aeronave
pertencente à FAB, em Recife/PE, com destino à cidade Clermont Ferrand, na França,
com escala técnica em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, lugar previsto para entrega da
droga. O instituto da prescrição, como causa extintiva da punibilidade, de notada
índole penal, não se relaciona com o pedido ou mesmo com a causa de pedir da
presente Ação, que é de cunho moral. Cabe a este Tribunal verificar, tão somente, as
circunstâncias e as consequências da decisão condenatória para as instituições
militares e para a sociedade, em razão do tipo penal cometido. E não há como afastar
a torpeza da conduta. A Representação para Declaração de Indignidade importa juízo
de valor ético e moral a revelar conhecimento sobre a personalidade do
Representado e se presta para julgar, através de processo especial, a capacidade do
Oficial das Forças Armadas de permanecer na Força. Em tal procedimento, deve-se
levar em conta a gravidade inerente aos atos atribuídos ao Representado. Uma vez
violadas as regras morais e éticas a serem pautadas na vida na caserna ou fora dela,
a exclusão da Força torna-se inevitável, tendo em vista a necessidade de se
preservar a regularidade do sistema, no caso, as instituições militares e o seu papel
perante a sociedade. Preliminar de prescrição rejeitada e Representação deferida
para declarar o Representado indigno para com o oficialato e, por conseguinte,
decretar a perda de seu posto e patente, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI
e VII, da Constituição Federal."
(Superior
Tribunal
Militar.
Representação
p/
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7000694-27.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 11.4.2019, Data de
Publicação: 10.5.2019)
Além do citado julgado, há diversos outros casos de perda do posto e da patente pela condenação pelo
crime de tráfico de drogas[2].
Na representação ora analisada, além do desabono da traficância em si, observa-se a majoração da
pena do delito, pelo emprego de arma de fogo e pelo transporte do material ilícito de um estado para
outro da Federação. Ressalta-se, ainda, que a droga estava sendo transportada a Estado da Federação
notoriamente dominado por facções criminosas e pelo tráfico de drogas, majorado pelos incisos IV e V do
art. 40 da Lei n° 11.343/06. Todos esses fatores ampliam o caráter antiético e imoral do ato praticado.
Como se não bastasse, o representado, conforme peremptoriamente destacado na Sentença e no

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775
Acórdão prolatados pela Justiça do RJ, utilizou-se do seu posto de Coronel do Exército Brasileiro para
tentar acobertar a sua prática criminosa.
Ficou comprovado, naquele Processo, que o militar transportava o seu fardamento no veículo de
maneira ostensiva, com o escopo de torná-lo visível a todos. Além disso, evidenciou-se que, ao ser
abordado pelos Policiais Federais, o militar passou a alegar a sua condição de Coronel do Exército, na
tentativa de dissuadir os agentes públicos a não praticarem a vistoria.
A conduta do representado configura, assim, largo descompasso com os valores éticos e morais que,
desde a sua formação, são ensinados àqueles que optam por se submeter à carreira das armas. Sobre
esse ponto, agrega-se parte do Voto proferido em sede do RDIO n° 0000149-13.2017.7.00.0000, deste
Relator (Data de Julgamento: 23/08/2018, Data de Publicação: 04/09/2018):
"(...) Posso afiançar que nas Forças Armadas, as Unidades envolvidas na formação de
seus recursos humanos se prestam a forjar no instruendo, desde as fases iniciais, os
rígidos valores éticos e morais, os quais, dada a sua importância, devem nortear as
atitudes de âmbito pessoal e funcional, na trajetória de toda a carreira. (...)"
A atitude do representado, dessa forma, demonstra desonestidade, desvirtuamento de conduta,
indignidade, desonra e egoísmo. Ademais, expõe o desrespeito à saúde pública e até mesmo à própria
sociedade brasileira, além de ganância e de ambição exacerbada, diante da possibilidade de lucro com o
engodo da prática de ilícitos.
c. Considerações sobre a Defesa de mérito:
Apesar de todos os fundamentos expostos, o representado insurge-se contra o mérito da presente
Representação.
Afirma que não se valeu da condição de militar para o cometimento do delito, mas que agiu como
empresário.
Conforme já colacionados, a Sentença e o Acórdão, exarados pela Justiça Estadual do RJ, foram enfáticos
ao decidir que o representado desvirtuou a qualidade de militar para evitar a ação policial.
Corroborando com este entendimento, nota-se a existência de elementos comprobatórios que
demonstram a utilização, por parte do representado, da condição de militar para camuflar a prática de
ilícitos.
Os depoimentos dos Policiais Federais foram uníssonos em afirmar que o militar pendurava o seu
fardamento de modo que ficasse visível a todos e próximo ao local em que se encontrava a droga. Além
disso, foram unânimes em dizer que o representado, ao ser abordado, informou ser membro do Exército
Brasileiro, com o escopo de dissuadir a vistoria.
Em um juízo hipotético, caso se considerasse que o representado não tivesse alegado a condição de
militar, ainda assim, manter-se-ia a reprovabilidade da ação, não alterando a sua incompatibilidade e
indignidade para o Oficialato.
A Defesa alega, ainda, que não houve prejuízo moral para a Instituição.
Nesse aspecto, a condenação por crime equiparado a hediondo acarreta, de per se, motivo suficiente
para justificar a existência de prejuízo moral para as Forças Armadas. Além disso, conforme inserto na
Petição Inicial, o fato foi amplamente difundido nos meios de comunicação, maculando a imagem da
Instituição.
O representado alega que, diante de sua passagem para a reserva, não possui mais o dever de
fidelidade para com a Força, inexistindo, na sua ótica, ofensa aos preceitos estipulados no art. 28 da Lei
n° 6.880/80.
Trata-se de argumento equivocado.
O militar mantém, respeitados vetores morais, a condição de integrante das Forças Armadas até o final
da sua vida. Mesmo após a passagem para a reserva, continua vinculado ao Estado, podendo ser

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775
convocado a qualquer momento, conforme o art. 3°, § 1°, "a", III, da Lei n° 6.880/80.
Essa situação decorre do juramento feito por aqueles que optam pela carreira das armas de proteger o
País com o sacrifício da própria vida.
O militar da reserva remunerada, assim, deve respeitar todos os preceitos éticos e morais que regem a
vida castrense. Nesse sentido, o próprio Estatuto dos Militares ressalta a sua aplicação aos militares
componentes da inatividade:
"Art. 8° O disposto neste Estatuto aplica-se, no que couber:
I - aos militares da reserva remunerada e reformados;
II - aos alunos de órgão de formação da reserva;
III - aos membros do Magistério Militar; e
IV - aos Capelães Militares." (grifo nosso).
No mesmo sentido, o CPM afirma que, para fins penais, o reservista mantém as responsabilidade e
prerrogativas do posto - art. 13 do CPM.
A Defesa pleiteia, em caso de procedência da Representação, que esta se restrinja à perda do status de
oficial, sem atingir, porém, a remuneração percebida.
Conforme já amplamente analisado, o STM não possui a competência para modificar as consequências
jurídicas da perda do posto e da patente.
d. A repercussão negativa a imagem das Forças Armadas:
A PGJM alegou que a conduta do representado maculou a imagem das Forças Armadas.
Assiste razão ao órgão ministerial.
Conforme bem ressaltado pelo parquet, a conduta do representado foi divulgada em diversos meios de
comunicação. Houve, desta forma, prejuízo à imagem das Forças Armadas e violação do dever ético e
moral de zelar pelo bom nome das Forças Armadas (art. 28, XIX, da Lei n° 6.880/80).
e. A Jurisprudência do STM:
No acervo jurisprudencial deste Tribunal encontram-se diversos julgados preconizando o entendimento
de que os aspectos de ordem moral e ética, porventura violados com a prática do ilícito, repercutem,
sobretudo, nos casos de crime de tráfico.
Por conseguinte, traduzem-se na demonstração de ausência de predicados pessoais do Oficial
envolvido, necessários para a manutenção de seu vínculo com as Forças Armadas. Ademais, existem
diversos outros julgados de delitos distintos e, às vezes, menos graves se comparados ao ora analisado,
mas que ensejaram a perda do posto e da patente. Nesse sentido, elencam-se os seguintes precedentes:
"EMENTA: Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade. 1) Preliminar:
Duplicidade de processos. Rejeição. Justiça Militar e Comum. O princípio da
independência das instâncias permite que o mesmo fato jurídico possa ter reflexos
penais, administrativos e civis. Os fatos que deram suporte a determinado processo no
Foro Criminal pode, por sua natureza e circunstâncias, servir de subsídio a um
julgamento administrativo, sem incorrer em 'bis in idem', pois são instâncias autônomas.
2) Preliminar: Prescrição. Lei nº 8.429/92. Rejeição. Inaplicabilidade da lei invocada,
mesmo porque os enunciados dos respectivos incisos não se enquadram na situação
específica do Oficial das Forças Armadas. 3) Mérito: Estelionato (CPM, art 251).
Condenação na Justiça Militar à pena superior a 2 anos com trânsito em julgado. Oficial
que, na função de chefe do setor competente, reiteradamente, provocava erros nos
pagamentos administrativos, determinando depósitos em contas de pessoas que não
tinham direito ao benefício e, depois de recebida a devolução, apoderava-se de valor.
Prejuízo ao erário. Conduta que se revela reprovável, pois, além de ter violado preceito
legal, censurável na esfera penal, infringiu, também, a ética militar. Por unanimidade,
rejeitada a primeira preliminar arguida pela defesa, de duplicidade de processos, em
decorrência do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Federal; rejeitada a
segunda preliminar suscitada pela defesa, de prescrição fundada no art. 28 da Lei nº

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775
8.429/92. No mérito, por maioria, acolhida a Representação formulada pela Procuradora-
Geral da Justiça Militar, para declarar o 1° Ten Ex RRm ROBERTO MONTEIRO indigno do
oficialato, determinando a perda de seu posto e patente, ex vi do art. 142, § 3°, incisos
VI e VII, da Constituição Federal, e art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80, determinando a
remessa de cópia do Acórdão ao Juízo da 21ª Vara Cível da Subseção Judiciária de São
Paulo.". (Grifos nossos).
(STM. Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 55-
12.2010.7.00.0000/DF. Relator Ministro Gen Ex Francisco José da Silva Fernandes. Julg.:
23.11.2010. Public.: DJe de 20.12.2010).
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE. OFICIAL CONDENADO POR ESTELIONATO
NA JUSTIÇA COMUM À PENA DE TRÊS ANOS DE RECLUSÃO.
O julgamento da Representação é moral e não cabe a esta Corte julgar do acerto ou
desacerto da Sentença condenatória, ou verificar vícios nela porventura existentes, mas
se a natureza do crime cometido leva ou não ao reconhecimento da indignidade ou da
incompatibilidade para o Oficialato. Preliminar de nulidade da Sentença condenatória
rejeitada. O Representado usou de engodo para com amigos e familiares com a intenção
de vender-lhes imóveis e outros bens inexistentes, o que veio efetivamente a ocorrer,
consumando-se o estelionato com o depósito em sua conta-corrente, de vantagem
financeira indevida em conseqüência da venda mediante fraude. A condenação por
delito de estelionato constitui fato que macula a condição que o Oficial ostenta, de
membro das Forças Armadas. Fere os preceitos da ética militar, impostos em virtude
dos sentimentos do dever, do pundonor e do decoro da classe. Representação acolhida
para declarar o Representado indigno do oficialato, determinando a perda de seu posto
e patente. Unânime.". (Grifos nossos).
(STM. Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº
2006.01.000050-4/DF. Relator Ministro Alte Esq Rayder Alencar da Silveira. Julg.:
11.5.2006. Public.: 23.6.2006).
"Ementa: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
Oficial Superior da Aeronáutica condenado, com trânsito em julgado, à pena de 4 anos,
8 meses e 7 dias de reclusão, como incurso no artigo 251, § 3º, c/c o artigo 70, inciso II,
alínea "g", ambos do CPM. Reprimenda aplicada pela consumação do delito de
estelionato, agravado pela circunstância de haver sido cometido em detrimento da
administração militar e pela violação dos deveres inerentes ao cargo que exercia.
Robustamente comprovado que o Representado infringiu as normas éticas militares,
violando o princípio da moralidade, que exige conduta ilibada. As argumentações
defensivas, visando minimizar a responsabilidade penal do Representado no sentido de
ser considerada improcedente a Representação ou, alternativamente, pela reforma, não
ilidem a reprovável conduta criminosa, exaustivamente examinada por esta Justiça
Especializada. Acolhida a Representação da Procuradora-Geral da Justiça Militar, para
declarar a indignidade para o oficialato do Representado, nos termos do artigo 142, § 3º,
inciso VII, da Constituição Federal, com a perda do posto e da patente. Decisão
unânime.". (Grifos nossos).
(STM. Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº
2004.01.000045-8/DF. Relator Ministro Ten Brig Ar Marcus Herndl. Julg.: 16.9.2004.
Public.: 17.11.2004).
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE. 1. CORONEL REFORMADO DO EXÉRCITO.
2. CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. 3.
TRÂNSITO EM JULGADO. 4. CRIMES SEXUAIS. 5. ALTA REPROVABILIDADE. 6.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA A ANÁLISE DE MATÉRIA ADMINISTRATIVA. 7. REJEIÇÃO DE
PRELIMINARES E ACOLHIMENTO DA REPRESENTAÇÃO QUANTO AO MÉRITO.
Incidente de insanidade mental é procedimento que somente deve ser instaurado
quando presentes, nos autos, indícios veementes de convicção quanto à existência de
doença mental, não bastando meras suposições embasadas na idade do agente, ora
Representado, que, à época, contava 77 (setenta e sete) anos. Preliminar de
cerceamento de defesa rejeitada. Por sua vez, considerando que a inicial veio
acompanhada de todos os documentos essenciais à sua propositura, não há que falar
em inépcia da petição de Representação, sendo inexorável, por conseguinte, a rejeição
dessa preliminar arguida pela Defesa. No mérito, o vertente caso revela que o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775
Representado foi condenado definitivamente, perante a Justiça Comum, à pena de 11
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática continuada dos crimes de estupro
de vulnerável e de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente,
contra meninas de 12 (doze) e 13 (treze) anos de idade. É inconciliável a permanência
nos quadros das Forças Armadas do oficial ora Representado, condenado à pena
privativa de liberdade superior a dois anos pela prática de crimes sexuais de
excepcional gravidade, absolutamente repugnantes e desprezíveis, utilizando-se do
posto para a perpetração de condutas sórdidas que abalaram, de maneira irretratável,
os preceitos da ética militar. O Superior Tribunal Militar, enquanto tribunal criminal, não
possui competência para dispor sobre assuntos relacionados com pensão militar, sendo
certo que, questionamentos acerca dos critérios que serão adotados no âmbito
administrativo da Força poderão, eventualmente, ser formulados perante a Justiça
Federal, mediante o ajuizamento de ação específica. Representação acolhida, para
declarar o Representado indigno do oficialato, com a consequente perda do posto e da
patente. Unânime.". (Grifos nossos).
(STM. Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 148-
67.2013.7.00.0000/DF. Relator Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto. Julg.: 12.11.2013.
Public.: DJe de 29.11.2013).
"EMENTA: Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade com o
Oficialato. Corrupção Passiva. Representação formulada em desfavor de Oficial
condenado nesta Justiça Castrense à pena de dois anos e quatro meses de reclusão pelo
crime de Corrupção Passiva, previsto no art. 308 do CPM.
O Acórdão desta Corte, que em sede de Apelação excluiu a aplicação da pena acessória
prevista no art. 102 CPM da condenação imposta ao Representado, nada mais fez do
que afastar a incidência de norma inaplicável ao caso de Oficial, eis que o mencionado
dispositivo diz respeito tão-só à hipótese de Praça sentenciada à pena privativa de
liberdade superior a dois anos. Improcedência, portanto, da tese defensiva de que a
Corte já teria decidido acerca da matéria de mérito ora versada na Representação, qual
seja, enfatize-se, a de não poder o Representado permanecer ostentando a sua
condição de Oficial do Exército Brasileiro diante do delito pelo qual foi condenado. Para
o Oficial, o sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente imprescindível, a
eficiência, a probidade e o zelo com a coisa pública não são faculdades de escolha
própria ou opções de vida, mas sim preceitos de natureza legal, que, quando
desprezados, inviabilizam a sua presença na Força. O agir do Acusado não pode ser
visto senão como atentatório aos preceitos basilares da Ética Militar, notadamente os
que lhe impunham amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade
pessoal, exercer com probidade e honestidade as suas funções, bem cumprir as lei e
regulamentos militares, proceder de maneira ilibada no exercício de sua chefia e abster-
se de fazer uso de seu posto para obter indevidas vantagens pessoais, restando,
destarte, feridos os preceitos elencados nos itens I, II, IV, XIII, XVI e XVII do art. 28, da
Lei nº 6.880/80 e, em última análise, o pundonor e o decoro da classe. Acolhimento da
Representação. Decisão unânime.". (Grifos nossos).
(STM. Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 124-
73.2012.7.00.0000/DF. Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julg.:
4.4.2013. Public.: DJe de 7.5.2013).
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA O OFICIALATO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. UTILIZAÇÃO DE
AERONAVE PERTENCENTE À FORÇA AÉREA BRASILEIRA. CONDENAÇÃO NO JUÍZO
FEDERAL CRIMINAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. PERDA
DO POSTO E DA PATENTE.
Coronel da Reserva Remunerada da FAB em comprovado envolvimento com o tráfico
internacional de entorpecentes, condenado à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão
por sentença proferida pela 6ª Vara Federal Criminal da Sessão Judiciária do Rio de
Janeiro, sujeita-se à perda do posto e da patente, pela via da presente Representação
formulada pela Procuradora-Geral da Justiça Militar, ex vi do art. 142, §3º, inciso VII, da
Constituição Federal, disciplinado pelo art. 120, inciso I, do Estatuto dos Militares (Lei nº
6.880/80). Malferidos o pundonor militar e o decoro da classe, e abalada a retidão de
conduta esperada de um Oficial das Forças Armadas, a avaliação do panorama fático
que ensejou sua condenação criminal autoriza cristalizar a convicção de merecer o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775
representado o estigma de indigno para o oficialato. Representação acolhida para
declarar a indignidade do representado para com o oficialato, sendo determinada a
perda de seu posto e de sua patente. Decisão unânime.". (Grifos nossos).
(STM. Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 06-
68.2010.7.00.0000/DF. Relator Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos. Julg.:
17.11.2011. Public.: DJe de 8.2.2012).

5. CONCLUSÃO:
O presente feito reclama drástica solução, sob nova perspectiva: a vertente ético/moral malferida com
a prática ilícita, com possíveis repercussões nos laços de vinculação do Oficial com a sua Força Armada.
Sob esse panorama, exsurge o arcabouço fundamentador da Representação em tela, consoante previsão
estabelecida no art. 142, incisos VI e VII, da Constituição Federal/1988.
Na análise em questão, há de ser considerado o grau de reprovabilidade do ilícito praticado pelo Cel
RICARDO, consistente na prática de crime equiparado a hediondo e de gravidade ímpar à saúde pública.
Ademais, as majorantes aplicadas ao militar sopesam em seu desfavor.
Nessas circunstâncias, tem especial significado o disposto no § 1º do art. 42 do Estatuto dos Militares
(Lei nº 6.880, de 9.12.1980), o qual reza:
"Art. 42. A violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime,
contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou
regulamentação específicas.
§ 1º A violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado
for o grau hierárquico de quem a cometer."
Incontroverso terem sido vilipendiados, sobretudo, os preceitos imbricados com os predicados
comportamentais exigíveis do militar, os quais decorrem das bases estatutárias, inerentes ao valor, à
ética e aos deveres militares. Ainda, os fatos, também, repercutem na infringência ao decoro da classe.
Desaguam, portanto, no desmerecimento de ser ostentada a condição de Oficial do Exército.
O texto legal (Lei nº 6.880/80 - Estatuto dos Militares) estabelece os predicados exigidos do militar
para a sua relação funcional e, ainda, os parâmetros comportamentais que irradiam o seu compromisso
para com a Pátria. Nesse sentido, transcrevo os preceitos estatutários que, no caso, restaram violados:
"Art. 27. São manifestações essenciais do valor militar:
I - o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo
solene juramento de fidelidade à Pátria até com o sacrifício da própria vida;
(...)
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada
um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis,
com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais
de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como
morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser
defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
(...)
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e (...)".
Sintetizando, atribui-se a violação aos preceitos estabelecidos no art. 27, inciso I, no art. 28, incisos I,
II, IV, VI, XIII, XVII, XIX, e no art. 31, incisos I, III e V, todos do Estatuto dos Militares.
Destaca-se que a condenação do representado foi gravíssima, mas o presente julgamento deve
verificar, após esse impactante crime, se o autor pode ou não permanecer como Oficial da Reserva do
Exército Brasileiro.
O desvio de conduta do representado atacou mortalmente o cerne da confiança depositada em
qualquer militar, quanto mais em um Oficial Superior.
A sociedade brasileira investiu pesadamente durante toda a carreira do Oficial e pagou pelos seus
proventos na Reserva. Até a prática do crime, estava apto a ser mobilizado para comandar os seus
subordinados.
Mesmo assim, o agente ousou ao afirmar que não devia mais fidelidade ao Exército que lhe formou e
alimentou. Essa alegação deixa claro que o representado não tem a menor condição de permanecer
como mobilizável. Demonstra não captar a magnitude pública do posto por ele ostentado até o
julgamento de hoje.
Ao declarar que não tinha mais o dever de fidelidade para com o Exército, restaria uma indagação. E,
para com a sociedade, que luta contra a destruição, familiar e espiritual, provocada pelo consumo de
drogas, também não lhe restou qualquer pudor de fidelidade?
Os verdadeiros Oficiais do Exército Brasileiro, além de formarem os homens que defenderão a
sociedade, preocupam-se, diariamente, com a saúde de seu pessoal e com a proteção das OM, ante os
potenciais e os nefastos efeitos das drogas.
Certamente, o representado esqueceu de todo esse esforço, pouco se importando para quem esses
351,4 kg (trezentos e cinquenta e um quilogramas e quatrocentos gramas) de maconha poderiam ser
vendidos. Será que, além de adoecer membros da sociedade, alguns desses consumidores não poderiam
adentrar às OM do Exército Brasileiro, ao qual o representado declarou nada dever em termos de
fidelidade?
Nesse prisma, por qualquer vértice de análise, o representado está totalmente impossibilitado de
permanecer como reservista, devendo ser afastada, por completo, a chance de portar a sua carta patente
ou de ostentar as estrelas de Coronel.
Portanto, diante de toda a abordagem realizada, conclui-se pela procedência da presente
Representação. A prática ilícita perpetrada pelo Cel RICARDO (Tráfico de drogas) e a sua consequente
condenação, nos autos da Ação Penal nº 0017505-03.2014.8.19.0036, atingiram, frontalmente, os
aspectos éticos/morais relativos à carreira das Armas.
Perde solidez o compromisso outrora firmado de fidelidade institucional, diante do desvirtuamento
comportamental. Há evidente fragilização das estruturas institucionais, as quais estavam firmadas na
confiabilidade. Por isso, inviável a permanência do vínculo então existente do nominado Oficial com o
Exército Brasileiro. Evidencia-se a sua indignidade para com o Oficialato.
A rigor, o descumprimento das disposições acima transcritas, na forma do art. 43, caput, e parágrafo
único, do Estatuto dos Militares, tem o condão de repercutir na sujeição do Oficial à perda do posto e da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775
patente, em face de sua incompatibilidade com o cargo ou de sua incapacidade para o exercício das
funções militares.
O representado já estava fora das Forças Armadas há muito tempo, pois a filosofia de vida dele não se
coaduna com o pensamento exigido para os integrantes do Exército. Aliás, acredito que jamais pertenceu
"de fato" aos seus quadros.
Usou o posto que ostentava em proveito próprio, o qual deveria ter sido exercido em defesa da
sociedade e jamais contra ela. Negou o cumprimento do dever e desmoralizou a autoridade que
legalmente lhe incumbia honrar.
O representado estava na Reserva do Exército tão somente de corpo presente, por força do Direito,
para atender aos seus interesses pessoais, sem comungar com a verdadeira vocação exigida aos
profissionais das Armas, à qual o militar adere, oferecendo a sua vontade e o seu tempo ao cumprimento
do dever, independentemente de estar no serviço ativo, na reserva ou reformado.
O juramento voluntário que fez, perante a Bandeira do Brasil, foi esquecido, ferindo frontalmente a
ética militar ao não observar o preceito insculpido no Inciso I do art. 28 do Estatuto dos Militares: " amar
a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal".
Agindo como agiu, comprovou que, em momento algum, honrou efetivamente a Reserva do Exército
na forma como a sociedade, a qual investiu em sua formação, tem o direito de nos exigir. Assim, a sua
exclusão das Forças Armadas torna concreta uma realidade que permanecia escondida em seu espírito.
Em 29.11.2016, no nobre exercício do múnus de Relator em sede do julgamento do Conselho de
Justificação n° 53-32.2016.7.00.0000/DF, o qual também envolveu grave questão ético/moral, semelhante
à apresentada no presente Processo, destaquei que:
"(...) O Conselho de Justificação será, sempre, um processo muito doloroso. Significa
julgar para "cortar na própria carne". Porém, de outra forma, traduz-se na depuração
dos recursos humanos da Força; no incentivo às boas condutas que se adequam à
moral e à ética; e na valorização da qualidade e dos atributos que sustentam a
credibilidade das nossas Instituições armadas.
Ao expurgarmos os desajustados, a Instituição purifica-se, fortalece- se e premia
aqueles que, honestamente, dedicam a vida ao engrandecimento da Pátria brasileira.
Srs. Ministros, "nem sempre perder é perder. Por vezes, perder é, também, ganhar!"
(...)"
Srs. Ministros, mais oportuno do que nunca, ratifico o anexim, proferido em voto anterior, ao
sacramentar que "nem sempre perder é perder. Por vezes, perder é, também, ganhar!".
Pelo exposto, acolho a Representação formulada pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, para declarar
o Cel R/1 Ex RICARDO COUTO LUIZ indigno para o oficialato, determinando a perda de seu posto e de sua
patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal/88, e do art. 120, inciso I, da Lei
nº 6.880/80.

[ 1 ]
R e s p e c t i v a m e n t e :
http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2015/12/coronel-do-exercito-e-condenado-por-trafic
o - i n t e r e s t a d u a l - d e - d r o g a s . h t m l .
A c e s s o
e m
2 8 / 0 5 / 2 0 2 0 ;
h t t p s : / / o d i a . i g . c o m . b r / c o n t e u d o / n o t i c i a / r i o - d e -
janeiro/2014-09-27/coronel-reformado-do-exercito-e-
preso-pela-pf-com-350-quilos-de-maconha.html.
Acesso
em
28/05/2020;
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/ri-no-ai7videos/coronel-do-
exercito-e-preso-com-350-quilos-de-maconha-16102015. Acesso
em 28/05/2020
[2] RDIO nº 0000031-76.2013.7.00.0000. Relatora para o Acórdão: Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 12/09/2013, Data de
Publicação: 27/09/2013; RDIO nº 0000141-41.2014.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2021 16:28:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154422775
Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 03/12/2015, Data de Publicação:
11/02/2016; nº 2007.01.000053-9. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) FLÁVIO DE
OLIVEIRA LENCASTRE. Data de Julgamento: 01/02/2008, Data de Publicação: 14/03/2008; nº
0000031-76.2013.7.00.0000